Tribunal: TJSP
Processo: 0003723-72.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562834
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003723-72.2017.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MOISES
RODRIGUES DE MORAES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003723-72.2017.8.26.0635 -Voto no 21.143 - MC
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação com revisão no: 0003723-72.2017.8.26.0635
Apelante: MOISÉS RODRIGUES DE MORAES
Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : RODRIGO CÉSAR MÜLLER VALENTE
Origem: 27a VARA CRIMINAL CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL
Voto no 21.143
Apelação. Crime de roubo majorado. Fixação de regime inicial
diverso do fechado. Não cabimento. Não provimento ao recurso.
Adotado o relatório já existente
(fls.212), acrescenta-se que se trata agora de
apelação do Réu da sentença de fls.212/215 na qual
foi condenado às penas de 05 (cinco) anos e 04
(quatro) meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e 13 (treze) dias-multa, calculados no
mínimo legal, pela acusação do crime de roubo
majorado (artigo 157, § 2o, inciso I, do Código
Penal), pretendendo a fixação de regime inicial mais
brando (fls.315/318).
O
recurso
foi
regularmente
processado, com resposta do Ministério Público pelo
seu não provimento (fls.322/327).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se
pelo
não
provimento
do
recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003723-72.2017.8.26.0635 -Voto no 21.143 - MC
3
(fls.335/342).
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
Não há questionamentos em relação à
autoria e à materialidade porque o Réu condenado não
recorreu da sentença nesse sentido; portanto, limita-
se
em respeito ao princípio do tantum devolutum
quantum appellatum
a análise recursal ao tema
trazido pela Defesa.
A
mantença
do
regime
inicial
fechado é imperiosa, seja pela situação fática
(emprego de arma de fogo o que
denota,
não
só
maior sucesso da empreitada, já que dificulta
sobremaneira qualquer reação, mas também maiores
traumas psicológicos à vítima; alto valor do objeto
subtraído
R$ 2.000,00, conforme fls.16; agente
homem contra vítima mulher. Diversas legislações
atuais buscam maior rigor nas ocorrências envolvendo
vítimas do sexo feminino. Os roubadores, hoje em
dia, possuem um mínimo de consciência, optando, na
maioria
das
vezes,
pela
abordagem
de
“presas
fáceis”, tudo a indicar a perigosidade do Réu), seja
sobretudo
por coerência ao posicionamento
majoritário da jurisprudência deste Tribunal de
Justiça,
já
ratificado,
aliás,
pelo
Superior
Tribunal de Justiça (HC n° 338.469-SP, rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003723-72.2017.8.26.0635 -Voto no 21.143 - MC
4
Ribeiro Dantas, 5a T., j. em 07.04.2016):
“3. Malgrado a pena-base tenha sido
imposta no piso legal, o estabelecimento do regime mais
severo do que o indicado pelo quantum da reprimenda
baseou-se na gravidade concreta do delito, evidenciada
pela violência empregada, que desborda da ínsita ao crime
de roubo, exigindo resposta estatal superior, dada a maior
reprovabilidade da conduta, em atendimento ao princípio
da individualização da pena.
4. A aplicação de pena no patamar mínimo
previsto no preceito secundário na primeira fase da
dosimetria não conduz, obrigatoriamente, à fixação do
regime indicado pela quantidade de sanção corporal, sendo
lícito ao julgador impor regime mais rigoroso do que o
indicado pela regra geral do art. 33, §§ 2o e 3o, do Estatuto
Repressor Penal, desde que mediante fundamentação
idônea. (Precedentes)”.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR